Tribunal: STF
Processo: HC 271151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTE ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.4.2026, por Marcelo Gomes Torquato, advogado, em benefício de José Renato Verga Pinto, contra decisão pela qual, em 9.4.2026, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 235.548:
“Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JOSÉ RENATO VERGA PINTO contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. 
O recorrente foi preso preventivamente em 21/8/2025, sendo ‘denunciado pela suposta prática do delito de integrar organização criminosa armada, com participação de adolescentes, tipificado no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013’ (fl. 63). 
Em suas razões, argumenta, em suma, com a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, além da negativa de autoria, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 da mesma lei processual”. 

Na decisão objeto deste habeas corpus, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.

2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.

Assevera a ausência de contemporaneidade, pois a prisão cautelar do paciente estaria amparada “em fatos pretéritos (ocorrido em 2018) e em conjecturas abstratas sobre a periculosidade de organização criminosa, ignorando o comando cogente do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 13.964/2019)”.

Alega ter o paciente bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, bem como ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender os efeitos do ato coator e do decreto prisional originário, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOSÉ RENATO VERGA PINTO, a fim de que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos processuais; 
b) SUBSIDIARIAMENTE, caso este Relator entenda pela necessidade de cautelas remanescentes, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas (Art. 319 do CPP), sugerindo-se, por adequação, a monitoração eletrônica e a proibição de manter contato com os demais corréus; 
c) NO MÉRITO, o conhecimento e o PROVIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, para reformar o acórdão impugnado e revogar em definitivo a prisão preventiva do Paciente, confirmando-se a liminar outrora deferida, ante a flagrante violação aos arts. 5º, LVII e LXVI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 312, §2º, e 315, §2º, do Código de Processo Penal”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 235.548.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).

4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente no Processo n. 0218557-35.2025.8.06.0001, o juízo da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE afirmou:
“(...) No caso dos autos, a partir da quebra de sigilo de dados do aparelho celular iPhone 11, IMEI 356575107923808, de propriedade de Patrícia de Paula Souza Bezerra (suposta ‘Conselheira Final’), foram obtidos elementos que evidenciam a estrutura organizacional e o controle interno da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). 
Dentre os dados analisados, foram encontradas diversas imagens de indivíduos supostamente vinculados à organização criminosa, compondo um sistema estruturado de cadastro de seus integrantes. Esse banco de dados interno foi alimentado, ao que parece, pelos próprios membros da GDE, que enviaram voluntariamente suas fotografias ao cadastrador, acompanhadas de informações detalhadas, tais como o vulgo utilizado dentro da organização, a data de ingresso na facção, o nome do ‘padrinho’ responsável por sua introdução, a área de atuação criminosa, a função desempenhada dentro da facção, o tempo de envolvimento no crime e o número de telefone pessoal. 
Além do envio dessas informações, constatou-se que, em alguns casos, os cadastrados realizaram chamadas de vídeo com o responsável pelo registro, presumivelmente como forma de validação de identidade e confirmação de sua adesão à GDE. A existência desse sistema de cadastramento, constitui elemento indicativo inequívoco da vinculação dessas pessoas à organização criminosa, reforçando a solidez do conjunto probatório reunido nos autos. 
Ademais, essa facção, de origem local, é amplamente reconhecida pelo seu grande poder bélico e pela extrema violência com que conduz suas atividades ilícitas em todo o Estado do Ceará. Seu histórico de crimes inclui uma série de atos brutais, que evidenciam sua periculosidade e o impacto negativo que exerce sobre a segurança pública. 
Um dos episódios mais emblemáticos da crueldade dessa organização foi a chacina ocorrida no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, onde 14 pessoas foram executadas de forma brutal. Esse crime chocou a sociedade e demonstrou o nível de organização e brutalidade com que a facção age. Além desse episódio, a GDE é amplamente conhecida pela prática de homicídios, tráfico de drogas, tortura, roubos e outros crimes violentos, utilizando-se de métodos cruéis para manter seu domínio territorial e impor suas regras entre os integrantes e comunidades onde atua. 
Diante de tais evidências, fica claro que os membros dessa organização possuem um elevado grau de periculosidade, representando uma séria ameaça à ordem pública e à segurança da população. O envolvimento dos investigados com essa facção não apenas reforça a gravidade das acusações, mas também exige uma resposta firme por parte das autoridades para impedir a continuidade das atividades criminosas e minimizar os impactos da violência gerada pela GDE. Passemos, então, à análise individualizada das condutas. [...] 
1.61) José Renato Verga Pinto 
Quanto a José Renato Verga Pinto (v. ’Gaspar’), foi encontrado um cadastro contendo sua fotografia e dados na facção, o que sugere sua possível inclusão na organização criminosa, de acordo com a página 160. 
A identidade do investigado foi confirmada por meio de inteligência artificial de comparação facial, que comparou a fotografia presente no cadastro encontrado com a imagem do representado na base de dados da SSPDS, confirmando a correspondência. [...] 
Destarte, é possível concluir que há provas suficientes da materialidade do delito e indícios consistentes de autoria, conforme previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013. As condutas dos investigados acima nominados demonstram um impacto significativo na ordem pública, especialmente considerando a periculosidade da organização criminosa da qual supostamente fazem parte. Nesse contexto, a segregação cautelar se revela uma medida imprescindível, visando garantir a ordem pública e a aplicação da lei, dada a gravidade das ações atribuídas aos envolvidos, bem como das condutas que comumente praticam os membros da GDE.
(...) A atuação do grupo criminoso, especialmente dos investigados, supostamente integrantes de uma facção criminosa de alta periculosidade, como é o caso dos Guardiões do Estado, especializada em diversos crimes, com ênfase no tráfico de drogas, causa grave abalo à ordem pública. Esses indivíduos, ao que tudo indica, fazem parte de uma organização criminosa que tem agido de forma persistente e violenta no Estado do Ceará, desafiando as forças de segurança e minando a estabilidade social. O estado de liberdade dos investigados, em especial, representa um risco concreto à ordem pública, uma vez que suas ações criminosas envolvem, além do tráfico de drogas, uma gama de crimes violentos, o que revela a extensão e a complexidade de suas atividades ilícitas. 
Dessa forma, é inegável que a manutenção dos investigados em liberdade propicia a continuidade de suas práticas criminosas, colocando em risco a ordem pública e a integridade da sociedade. A gravidade e a repercussão dos crimes cometidos, aliadas à periculosidade da organização a que pertencem, justificam plenamente a decretação da prisão preventiva. Esta medida cautelar visa a interromper ou reduzir a atuação da facção, protegendo a sociedade e preservando a ordem pública. A prisão preventiva, portanto, é uma medida necessária e adequada, com fundamento em elementos concretos que demonstram a periculosidade dos investigados e o risco iminente que representam à ordem pública”.

O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos:
“(...) No caso dos autos, há indicativo de que o suplicante é integrante da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE), facção esta de grande poderio bélico e responsável por cometimento de crimes bárbaros, como decaptações, esquartejamento etc. Verifica-se que, após a análise do aparelho celular de propriedade da acusada Patrícia de Paula de Sousa Bezerra, vulgo ‘Fartare/Fatare/Moleca/ Ganeisha/Águia’, suposta ‘Conselheira Final’ da organização criminosa GDE, apreendido durante uma prisão em flagrante, foram colhidas informações que culminaram na elaboração do Relatório Técnico n. 53/2025/DRACO/DPE/PCCE. Referido relatório deu ensejo à instauração do Inquérito Policial n. 326-92/2025. 
Dentre os dados analisados, foram encontradas diversas imagens de indivíduos supostamente vinculados à organização criminosa, compondo um sistema estruturado de cadastro de seus integrantes. Esse banco de dados interno foi alimentado, ao que parece, pelos próprios membros da GDE, que enviaram voluntariamente suas fotografias ao cadastrador, acompanhadas de informações detalhadas, tais como o vulgo utilizado dentro da organização, a data de ingresso na facção, o nome do ‘padrinho’ responsável por sua introdução, a área de atuação criminosa, a função desempenhada dentro da facção, o tempo de envolvimento no crime e o número de telefone pessoal. 
Além do envio dessas informações, constatou-se que, em alguns casos, os cadastrados realizaram chamadas de vídeo com o responsável pelo registro, presumivelmente como forma de validação de identidade e confirmação de sua adesão à GDE. A existência desse sistema de cadastramento, constitui elemento indicativo inequívoco da vinculação dessas pessoas à organização criminosa, reforçando a solidez do conjunto probatório reunido nos autos. 
O suplicante José Renato Verga Pinto foi identificado em um cadastro contendo sua fotografia e dados na facção, o que sugere sua possível inclusão na organização criminosa. Ademais, junto ao cadastro, foi enviado um áudio do seu, suposto, padrinho falando da sua conduta.
(...) A identidade do investigado foi confirmada por meio de inteligência artificial de comparação facial, que comparou a fotografia presente no cadastro encontrado com a imagem do suplicante na base de dados da SSPDS, confirmando a correspondência.
(...) Essas circunstâncias demonstram a periculosidade não apenas da organização, mas também daqueles que supostamente integram seu quadro. Tal situação justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva, uma vez que o impacto que essa organização exerce sobre a segurança pública e a ordem social exige repressão firme por parte do Estado. 
Assim, a segregação cautelar do requerente se mostra necessária para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, de modo que sua prisão é necessária para interromper a escalada criminosa do grupo, situação suficiente para manter o seu encarceramento, consoante entendimento da jurisprudência.
(...) Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias específicas narradas acima demonstram sua inadequação ao caso concreto”. 

A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 0621095-87.2026.8.06.0000 pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará em 3.3.2026:
“(…) extraio dos autos da ação principal que a autoridade policial, oficiante na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO, apresentou representação pela decretação da prisão preventiva, cumulada com pedido de busca e apreensão domiciliar (inclusive na modalidade adesiva/itinerante), quebra de sigilos telefônico, telemático e informático, bem como bloqueio de contas bancárias, autuada sob o n. 0218557-35.2025.8.06.0001, em desfavor do paciente e de outros 138 investigados, apontados como integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). 
A investigação teve início a partir da extração de dados autorizada nos autos n. 0038700-63.2024.8.06.0001, referentes ao iPhone 11 (IMEI 356575107923808) apreendido com Patrícia de Paula de Sousa Bezerra, conhecida como Fartare/Fatare/Moleca/ Ganeisha/Águia, apontada como Conselheira Final da GDE, durante o APF n. 326-106/2024. A análise do material originou o Relatório Técnico n. 53/2025/DRACO/DPE/PCCE, que fundamentou o inquérito policial n. 326-92/2025, no qual foram identificados diversos supostos membros da facção, responsáveis por enviar fotos para (...) grupos de WhatsApp, como Chegando na Vaquejada e Mentes Brilhantes NV, além de manterem conversas diretas com Patrícia. 
Os cadastrados encaminhavam fotos próprias e dados pessoais (vulgo, data de ingresso, padrinho, área de atuação, função, tempo no crime e telefone). Em alguns casos houve chamadas de vídeo para confirmação de identidade. 
A vinculação à GDE foi validada por software de reconhecimento facial, confrontando as imagens com bancos de dados da Força Integrada, além de histórico criminal, registros de telefone, chaves PIX, menções em cadastros da Secretaria de Administração Penitenciária, documentos do sistema prisional, visitas a detentos e depoimentos corroboradores. 
O colegiado, ao deferir o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, evidenciou de forma adequada os indícios de autoria e materialidade delitiva, amparados no Relatório Técnico n. 53/2025/DRACO/DPE/PCCE. Consignou-se na decisão impugnada que o documento aponta que José Renato Verga Pinto, conhecido como ‘Gaspar’, possui cadastro contendo fotografia e dados de identificação junto à facção Guardiões do Estado (GDE), o que indica sua possível vinculação à organização criminosa. 
A identidade do investigado foi confirmada por meio de inteligência artificial de comparação facial, que comparou a fotografia constante do referido cadastro com imagens da base de dados da SSPDS, obtendo correspondência positiva. 
Desse modo, diferente do alegado pela parte impetrante, resultou devidamente demonstrado o perigo decorrente da manutenção do paciente em liberdade, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta que lhe é atribuída, consistente no suposto vínculo com organização criminosa de estrutura altamente complexa. Conforme ressaltado pela autoridade impetrada, a facção denominada Guardiões do Estado (GDE) atua em todo o território estadual, sendo responsável por uma ampla gama de crimes, desde o tráfico de drogas, até crimes mais violentos.
(...) Por oportuno, registro que a ação penal de origem não constitui fato isolado na vida de José Renato Verga Pinto, uma vez que ele possui outras duas anotações penais em seu histórico: os inquérito policiais n. 0290584-55.2021.8.06.0001, pelo crime previsto no art. 155, § 3º, do Código Penal Brasileiro; e 0203508-88.2025.8.06.0312, pelo crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, conforme consulta ao CANCUN”.

Esse julgado foi mantido com a decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se constata estar “descaraterizada a alegada inidoneidade do decreto prisional, haja vista a (suposta) participação do réu, ora [paciente], em complexa organização criminosa ‘especializada em diversos crimes, com ênfase no tráfico de drogas’, e amplamente reconhecida pelo seu grande poder bélico e extrema violência com que conduz suas atividades ilícitas em todo o Estado do Ceará, sendo um dos episódios mais emblemáticos da crueldade desta facção a chacina ocorrida no bairro Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, onde 14 pessoas foram executadas de forma brutal”.

5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou ausência de contemporaneidade, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora